Tribunal: TJPA
Processo: 0810332-73.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810332-73.2022.8.14.0028

APELANTE: WERVET DIULLY DO REGO BRANDAO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, WERVET DIULLY DO REGO BRANDAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Previdenciário. Apelação Cível. Auxílio-Acidente. Sequela Decorrente De Ac
idente Do Trabalho. Amputação Traumática Do Terceiro Quilodactelo. Ausência de Redução Da Capacidade Atestada em Laudo Pericial. Não Desconstituição do Laudo Pericial.
Requisitos Do Art. 86 Da Lei 8.213/91 Não Preenchidos.

Benefício Indevido.

H
onorários Periciais. Ressarcimento Ao Inss. Recurso Do Segurado Desprovido. Recurso Do Inss Provido.

I-
Caso Em Exame

1-Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, formulado sob a alegação de ter sofrido amputação traumática da extremidade distal da falange distal do 3º quirodáctilo direito. Em apelação adesiva, o INSS requer o ressarcimento do valor dispendido com a perícia judicial, com base no Tema 1.044 do STF, uma vez que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita e foi vencida na demanda.

II-
Questão Em Discussão

2-

A questão reside em verificar o direito do Autor à percepção do benefício do auxílio-acidente, nos termos da Lei nº 8.213/91, levando em consideração a alegação de que restou provada nos autos a lesão debilitante, bem como, verificar o direito do INSS em ser ressarcido do valor despendido para a realização da perícia.

3-A concessão de auxílio-acidente será devido a partir da cessação do auxílio-doença. Necessidade de haver a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza e a consequente redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia. Inteligência do art. 86 da Lei nº 8213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e, do art. 104 do Decreto nº 3.048/1999.

4-

O laudo pericial realizado por médico ortopedista e traumatologista atesta que o autor sofreu perda anatômica parcial, mas não apresenta qualquer redução de capacidade laborativa, tampouco necessidade de esforço físico ou mental adicional no exercício de sua atividade profissional habitual (trefilador de metais à máquina).

5-A prova pericial foi clara e conclusiva, não tendo sido desconstituída por outros elementos de prova capazes de infirmá-la, conforme exige a distribuição do ônus probatório nos termos do art. 373, I, do CPC.

6-O Tema 416 do STJ, embora reconheça que o auxílio-acidente é devido mesmo nos casos de lesão mínima, exige como pressuposto a comprovação da redução da capacidade laborativa, o que não se verifica no caso concreto.

7-Quanto ao pedido de ressarcimento do valor da perícia, o Tema 1.044 do STF estabelece que, nas ações acidentárias, os honorários periciais adiantados pelo INSS devem ser ressarcidos pelo Estado quando a parte autora for beneficiária da justiça gratuita e vencida na demanda.

8-Assim, diante da improcedência da ação e da concessão da gratuidade, é cabível o ressarcimento ao INSS dos valores pagos a título de perícia.

IV-
Dispositivo

9-Recurso do autor desprovido. Recurso do INSS provido.

__________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, art. 86; Decreto nº 3.048/1999, art. 104; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.044, ; STJ, Tema 416

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação do Autor e CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação do INSS,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 19 a 26 de maio de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÕES CÍVEIS (processo nº 0810332-73.2022.8.14.0028
-PJE
), interpostas pelas partes
, diante
da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de
Comarca de Marabá-PA
, nos autos da Ação Previdenciária de Restabelecimento
/Concessão de Benefício por Incapacidade, ajuizada p por
WERVET DIULLY DO REGO BRANDÃO contra

o

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS.

A sentença recorrida teve o seguinte dispositivo:

“
Portanto, podemos concluir que a incapacidade laboral da parte autora n
ã
o existe e o indeferimento do benef
í
cio pela autarquia ocorreu dentro do prazo de melhora do segurado.

(...)

A parte autora n
ã
o foi eficaz em contradizer o laudo m
é
dico apresentado, o qual foi elaborado e assentado em bases cient
í
ficas, conforme os conhecimentos especializados do perito, tendo respondido, em quesito espec
í
fico, que a parte autora n
ã
o est
á
impossibilitada para o exerc
í
cio da sua atividade laboral, e que a les
ã
o sofrida possui tratamento adequado, n
ã
o gerando reflexos permanentes, estando, portanto, apto a exercer suas atividades laborativas.

(...)

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado, e declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno, por fim, a parte autora nas custas processuais e nos honorários advocatícios que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme o disposto no art. 85, § 2º do CPC, permanecendo suspensa a exigibilidade, por ter sido deferido os benefícios da gratuidade da justiça.

(...)”

Opostos Embargos de Declaração, estes foram julgados improcedentes.

O Autor apresentou apelação informando em suas razões recursais que sofreu acidente de trabalho em 20/04/2011 o que lhe causou amputação da falange distal do 3º quirodáctilo direito, todavia, apesar de reconhecer a existência de sequelas e o fato gerador, o perito concluiu que a lesão não impõe qualquer redução da capacidade laborativa para a função de analista trefilador de metais a máquinas.

Alega que
a amputação da falange distal do 3º quirodáctilo direito implica em maior dificuldade e maior esforço para o apelado executar as tarefas de operador de guilhotina, ainda mais levando em considerando que sua profissão exige demasiados uso das mãos durante toda a jornada de trabalho e que Todas as ferramentas utilizadas pelo apelante para o exercício de sua atividade habitual requerem o uso da mão e dos dedos com precisão, o que certamente restou prejudicado pela amputação da falange distal do 3º quirodáctilo direito.

Sustenta que além de não considerar a perda anatômica, o perito não considerou a sensibilidade com a qual sofre o requerente, evidente que a amputação das partes moles dos dedos faz com que o lesionado sofra com dor, choque, latência diante de qualquer tipo de contato, tratando-se da chamada hiperestesia e dor no coto de amputação, que pode ser desencadeada com um simples toque, estímulo térmico ou mesmo haver dor espontânea ou choque.

Defende que
no sistema normativo pátrio, vige o princípio do livre convencimento motivado do juiz, o que significa dizer que o julgador não está preso ao formalismo da lei nem adstrito ao laudo pericial produzido nos autos, devendo analisar o caso concreto, levando em conta sua livre convicção pessoal.

Ao final, requer
o conhecimento e provimento do recurso e a consequente reforma da sentença para condenar o INSS a conceder em favor do apelante o benefício de auxílio-acidente desde a data da cessação do benefício, com a desconsideração do laudo pericial.

O INSS também interpôs recurso de apelação para reformar a sentença para que seja determinado ao Estado membro o pagamento ou a devolução dos honorários periciais antecipados no processo que tramitou na Vara de acidentes do trabalho, em favor do INSS.

Não foram apresentadas contrarrazões aos recursos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, este manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso do Autor e pelo provimento do recurso do INSS.

É o relato do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

A questão reside em verificar o direito do Autor à percepção do benefício do auxílio-acidente, nos termos da Lei nº 8.213/91, levando em consideração a alegação de que restou provada nos autos a lesão debilitante, bem como, verificar o direito do INSS em ser ressarcido do valor despendido para a realização da perícia.

Sobre auxílio-acidente, o art. 86 da Lei nº 8213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e, o art. 104 do Decreto nº 3.048/1999, que aprova o regulamento da Previdência Social, estabelecem,
in verbis
:

LEI nº 8213/91

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)

(...)

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria. (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)

DECRETO nº 3.048/1999

Art. 104. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado empregado, inclusive o doméstico, ao trabalhador avulso e ao segurado especial quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequela definitiva que, a exemplo das situações discriminadas no Anexo III, implique redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. (Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020)

Dos dispositivos acima em comento, constata-se que a concessão de auxílio-acidente será devido a partir da cessação do auxílio-doença, além da necessidade de haver a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza e a consequente redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia.

A seu turno, o Anexo III do Decreto nº 3.048/1999, discrimina situações que justificam a percepção de auxílio-acidente, prevendo em relação às
perdas de segmentos de membros as hipóteses estabelecidas no quadro 5, senão vejamos:

QUADRO Nº 5

Perdas de segmentos de membros

Situações:

a) perda de segmento ao nível ou acima do carpo;

b) perda de segmento do primeiro quirodáctilo, desde que atingida a falange distal;

b) perda de segmento do primeiro quirodáctilo, desde que atingida a falange proximal; (Redação dada pelo Decreto nº 4.032, de 2001)

c) perda de segmentos de dois quirodáctilos, desde que atingida a falange distal em pelo menos um deles;

c) perda de segmentos de dois quirodáctilos, desde que atingida a falange proximal em pelo menos um deles; (Redação dada pelo Decreto nº 4.032, de 2001)

d) perda de segmento do segundo quirodáctilo, desde que atingida a falange distal;

d) perda de segmento do segundo quirodáctilo, desde que atingida a falange proximal; (Redação dada pelo Decreto nº 4.032, de 2001)

e) perda de segmento de três ou mais falanges, de três ou mais quirodáctilos;

f) perda de segmento ao nível ou acima do tarso;

g) perda de segmento do primeiro pododáctilo, desde que atingida a falange proximal; (Redação dada pelo Decreto nº 4.032, de 2001)

h) perda de segmento de dois pododáctilos, desde que atingida a falange proximal em ambos; (Redação dada pelo Decreto nº 4.032, de 2001)

i) perda de segmento de três ou mais falanges, de três ou mais pododáctilos.

NOTA: Para efeito de enquadramento, a perda parcial de parte óssea de um segmento equivale à perda do segmento. A perda parcial de partes moles sem perda de parte óssea do segmento não é considerada para efeito de enquadramento.

Dos autos, observa-se que o Apelado sofreu acidente de trabalho cujo diagnóstico foi
S68 AMPUTAÇÃO TRAUMÁTICA AO NÍVEL DO PUNHO E DA MÃO
(Id 19401707), ocasião em que passou a
perceber auxílio-doença em decorrência da lesão
, pretendendo o Apelante a percepção de auxílio acidente após a cessação do auxílio-doença.

No laudo médico de perícia judicial
(Id 19401718)
, realizada por médico ortopedista e traumatologista, concluiu-se
a existência de perda anatômica, qual seja a a
mputação da extremidade distal da falange distal do 3º quirodáctilo
D), bem como, concluiu
em respostas aos quesitos, que das
lesões consolidadas
não derivam sequelas que impliquem a redução da capacidade laborativa
para o trabalho que habitualmente exercia
, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, senão vejamos:

“
2. Pode-se dizer que, em compara
çã
o com o seu desempenho antes do acidente de

trabalho, a parte periciada apresenta maior dificuldade, mesmo que m
í
nima, para o

exerc
í
cio do seu labor habitual (trefilador de metais a m
á
quina)?

N
ã
o. A parte periciada n
ã
o apresenta maior dificuldade, mesmo que m
í
nima, para o

exerc
í
cio do seu labor habitual (trefilador de metais a m
á
quina)

3. Devido as sequelas decorrentes do referido acidente, pode-se dizer que a parte autora apresenta redu
çã
o parcial em sua capacidade/for
ç
a/fun
çã
o para a atividades realizadas com o membro afetado?

N
ã
o. A parte autora n
ã
o apresenta redu
çã
o parcial em sua capacidade/for
ç
a/fun
çã
o para a atividades realizadas com o membro afetado

4. A parte autora, em raz
ã
o das sequelas, ir
á
despender maiores esfor
ç
os f
í
sicos/mentais, mesmo que m
í
nimos, para o exerc
í
cio da atividade habitual (trefilador de metais a m
á
quina) exercida
à

é
poca do acidente?

N
ã
o. Em raz
ã
o das sequelas, n
ã
o ir
á
despender maiores esfor
ç
os f
í
sicos/mentais, mesmo que m
í
nimos, para o exerc
í
cio da atividade habitual (trefilador de metais a m
á
quina) exercida
à

é
poca do acidente

5. Pode o Sr. Perito afirmar se em vista da perda anat
ô
mica/funcional da parte autora, considerada a atividade que exercia
à

é
poca do acidente (trefilador de metais a m
á
quina) o mesmo ter
á
que despender maior esfor
ç
o f
í
sico (compensando com a for
ç
a dos membros n
ã
o afetados, ou com movimentos inadequados da coluna) ou mesmo mental (certo n
í
vel de adapta
çã
o), para o desempenho da mesma atividade?

N
ã
o. E em vista da perda anat
ô
mica/funcional da parte autora, considerada a atividade que exercia
à

é
poca do acidente (trefilador de metais a m
á
quina) o mesmo n
ã
o ter
á
que
despender maior esfor
ç
o f
í
sico (compensando com a for
ç
a dos membros n
ã
o afetados, ou com movimentos inadequados da coluna) ou mesmo mental (certo n
í
vel de adapta
çã
o), para o desempenho da mesma atividade.

(...)
”

Nesse contexto, pelo laudo pericial, firmado por médico especialista na área da ortopedia,
que concluiu que
“A
parte periciada n
ã
o apresenta redu
çã
o parcial em sua capacidade/for
ç
a/fun
çã
o para a atividades realizadas com o membro afetado
”
;
“
n
ã
o apresenta maior dificuldade, mesmo que m
í
nima, para o exerc
í
cio do seu labor habitual (trefilador de metais a m
á
quina)
”
e que
“
Em raz
ã
o das sequelas, n
ã
o ir
á
despender maiores esfor
ç
os f
í
sicos/mentais, mesmo que m
í
nimos, para o exerc
í
cio da atividade habitual (trefilador de metais a m
á
quina) exercida
à

é
poca do acidente.
”
,
demosntsra que as sequelas advindas do acidente não geram o direito ao benefício previdenciário pretendido pelo Autor.

Ao se manifestar sobre o laudo pericial, o Apelado requereu ao Juízo
a quo
considerasse as demais provas para assegurar o seu direito, contudo, ao conjugar as provas dos autos, não se constata tenha o autor logrado êxito em desconstituir a conclusão da perícia médica judicial, tendo restado especificado no laudo pericial exaustivamente quanto à inexistência de redução na capacidade laborativa do Apelante apta ao enquadramento da situação do Apelante ao benefício de auxílio-acidente.

Impende registrar que o Magistrado não está adstrito ao laudo pericial, podendo utilizar de outros elementos probatórios, bem como, das circunstâncias do caso concreto, contudo, no caso concreto, o autor não se desincumbiu de apresentar elementos suficientes a desconstituir o laudo pericial, pelo que
impõe-se a manutenção da sentença quanto ao ponto.

A seu turno, em relação ao Tema 416 do STJ, tem-se que a tese firmada em referido paradigma, não dispensou a comprovação da redução da capacidade para o labor habitualmente exercido para a concessão do benefício de auxílio-acidente, senão vejamos:

“Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho,
que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido
. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.” (grifei)

Com efeito, observando que a perícia fora conclusiva no sentido de não haver redução da capacidade do Autor, bem como, por entender que na regra de distribuição do ônus da prova, competia ao autor a comprovação do fato constitutivo de seu direito e trazer elementos aptos a desconstituir o laudo médico pericial, a teor do art. 373, I, do CPC/2015, ônus do qual não se desincumbiu.

Desta forma, impõe-se a manutenção da sentença quanto ao ponto.

No que concerne à pretensão do INSS ao ressarcimento do valor despendido para a realização da perícia médica judicial, tem-se que o STF no Tema 1.044 de repercussão geral, firmou tese jurídica segundo a qual
"Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91."

Assim, considerando que o Autor é beneficiário da assistência jurídica gratuita, bem como, que a demanda fora julgada improcedente, assiste direito ao ressarcimento ao INSS, impondo-se neste ponto a reforma da sentença.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR, bem como CONHEÇO E DOU PROVIMENTO à Apelação do INSS, para alterar a sentença, determinando a restituição ao valor despendido pelo INSS na realização da perícia, nos termos do Tema 1.044 do STF,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/05/2025